Tribunal: TJSP
Processo: 2240974-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Itaí - Decisão determinando o prévio adiantamento das custas processuais para a expedição da carta de citação (AR digital) - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Recurso não conhecido, ante a sua intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do CPC - Interposição de recurso de agravo interno almejando a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Itaí - Decisão determinando o prévio adiantamento das custas processuais para a expedição da carta de citação (AR digital) - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Recurso não conhecido, ante a sua intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do CPC - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Não cabimento - Municipalidade intimada pessoalmente acerca do r. édito decisório - Aplicação do Comunicado Conjunto no 379/2016, e artigos 183, § 1o, do CPC e 4o da Lei no 11.419/2009 - Validade da intimação - Precedentes desta C. Corte - Patrona da exequente, ademais, que não integrava os quadros da entidade tributante - Prejuízo não verificado - Recurso, de fato, intempestivo - Decisão mantida - Agravo não provido.